Tribunal: STF
Processo: RE 76629
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
-ESTABILIDADE DE PREÇOS - Lei 4.862  o  Decreto  57.618.  
Nega vigência  a  Lei  o  termo  que  sobrepõe  ao  texto  dela  exigência regulamentar não existente no texto, negando aumento de preços que  o legislador,   concedeu   mediante   prévia   autorização do órgão controlador.